Tribunal: TJDFT
Processo: 0729366-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0729366-42.2021.8.07.0000 CLASSE: CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA (157) EXEQUENTE: MARIA GERALDA NETA EXECUTADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO Cuida-se de cumprimento provisório de sentença, relativo à obrigação de fazer e de pagar quantia certa, promovido por MARIA GERALDA NETA contra o INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL. Intimado, o IPREV acostou documentos no ID: 31625917, nos quais informa que daria cumprimento à decisão judicial em janeiro/2022. Em contraditório, a exequente afirmou que a parte ré já deu cumprimento parcial à determinação judicial, reestabelecendo o valor da pensão, com os reajustes devidos e necessários. Consignou que a decisão judicial proferida pelo STJ restou confirmada. Requereu a expedição antecipada de precatório no valor total de R$ 35.718,41 (trinta e cinco mil, setecentos e dezoito reais e quarenta e um centavos). Requereu preferência ao pagamento do precatório, sob o argumento de que a credora é pessoa idosa e as verbas possuem natureza alimentar. Requereu a expedição, em favor da patrona, de RPV no valor de R$ 19.232,99 (dezenove mil, duzentos e trinta e dois reais e noventa e nove centavos), relativos a honorários contratuais. Pediu a liberação dos valores, mediante transferência eletrônica. Rogou ainda pela atualização dos valores, acrescidos de juros de mora, nos termos do artigo 513 e seguintes do CPC, e ainda a complementação da execução. É o histórico necessário. Passo a decidir. I – DOS VALORES EXECUTADOS Em sua manifestação, o executado não impugnou os valores apresentados. Sabe-se que a Fazenda Pública é intimada para impugnar a execução e não para realizar o pagamento, de plano, da dívida contra ela exigida, razão pela qual é incabível a aplicação da multa prevista no art. 523, §1°, do CPC, como requerido pela exequente na exordial. Quanto à inclusão das diferenças não pagas entre os meses de setembro e dezembro de 2021, entendo que o quantum debeatur se limita aos valores definidos no título judicial executado, sendo inviável a complementação da pretensão executória neste momento processual. II – DA TRAMITAÇÃO PRIORITÁRIA Acerca do pleito de pagamento do adiantamento preferencial, ressalto que, no âmbito do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, os créditos considerados prioritários, previstos no art. 100, § 2o, da CF, serão pagos por meio da Coordenadoria de Conciliação de Precatórios - COORPRE (Portaria GPR 815/2010, art. 4o), a quem compete a análise das regras competentes. III – REQUISIÇÃO AUTÔNOMA PARA HONORÁRIOS CONTRATUAIS A expedição de requisição autônoma para o pagamento da verba contratual encontra óbice no fracionamento vedado pela Constituição Federal (art. 100, § 8o), de forma que os honorários contratuais não podem ser dissociados do crédito principal. A matéria ora debatida já foi apreciada pelo excelso STF, prevalecendo o entendimento de que a autonomia entre o débito a ser recebido pelo jurisdicionado e o valor devido a título de honorários advocatícios restringe-se aos sucumbenciais (RE 1.035.724 e RE 1.094.439). Ademais, a 1a Seção do colendo STJ, no julgamento do REsp n. 1.347.736, pela sistemática dos repetitivos, concluiu que os honorários contratuais não decorrem da condenação e, por isso, não podem ser destacados da ordem de pagamento originária. Por outro lado, o destaque dos honorários contratuais configura direito autônomo do causídico. É possível ao patrono da causa, em seu próprio nome, requerer o destaque da verba honorária, mediante a juntada aos autos do contrato de honorários, nos termos do artigo 22, § 4o da Lei 8.906/1994, até a expedição do mandado de levantamento ou precatório. É dizer, a fim de assegurar a pleiteada dedução de honorários, exige-se que seja caso de obrigação de dar quantia certa e que seja juntado o contrato de prestação de serviços firmado entre o credor e seus patronos. Compulsando os autos, não se verificam os requisitos na espécie. IV – DA TRANSFERÊNCIA DOS VALORES Quanto à transferência de valores, nos termos do art. 906, parágrafo único, do Código de Processo Civil, é certo que a expedição de mandado de levantamento poderá ser substituída pela transferência eletrônica do valor depositado em conta vinculada ao juízo para outra indicada pelo exequente. Estando o cumprimento em fase inicial, a transferência, se o caso, será deferida em momento oportuno. Antes de remeter os autos à Contadoria Judicial para atualização dos cálculos, intime-se a exequente para: (i) acostar o título judicial e a respectiva certidão de trânsito em julgado, haja vista que o presente cumprimento corre em caráter provisório e (ii) esclarecer o índice de correção monetária por ela aplicado. Brasília, 25 de fevereiro de 2022. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador